Tribunal: CARF
Processo: 10768.000226/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.000226/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.577 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
PEDRO CARLOS BASILIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Podem ser indeferidas, a juízo da autoridade julgadora, as solicitações de
diligências ou perícias quando as considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DEDUÇÕES. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer integralmente a dedução com
despesas de instrução, parcialmente as despesas médicas, no valor total de R$ 3.453,01 e excluir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000226/2009-39
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000226/2009-39

da base de cálculo desta notificação de lançamento a infração de omissão de rendimentos relativa
a Gama Saúde Ltda. e a Medservice Administradora de Planos de Saúde S.A.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento do exercício 2005, ano-calendário 2004,
lavrada em 01/12/2008, no valor de R$ 16.886,26 por dedução despesas sem
comprovação e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Segundo consta, não houve atendimento à intimação e foi lançado o imposto
suplementar de R$ 7.559,60, mais multa de oficio e juros de mora.
O contribuinte apresentou impugnação com a qual trouxe certidão de
nascimento da filha que foi incluída como dependente sem se manifestar quanto à
omissão de rendimentos e quanto às despesas médicas e de instrução, afirmou que
teria apresentado oportunamente os documentos, mas não teria efetuado protocolo.
Os documentos que vieram com a impugnação foram apreciados pela Delegacia
da Receita Federal do Rio de Janeiro que mediante despacho decisório, fls. 46, reduziu
o valor da notificação tendo acatado a dedução da dependente, o que alterou o valor do
imposto suplementar de R$ 7.569,60 para R$ 7.219,80.
Cientificado o sujeito passivo, conforme fls. 52, teve vista dos autos e se
manifestou às fls.69, em petição ao Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, na
qual se manifestou acerca da despesa de instrução aduzindo que uma vez reconhecida
a relação de dependência, não seria razoável manter a glosa das despesas com o
colégio, pois teriam sido comprovadas.
Quanto às despesas médicas, requer que sejam notificados os prestadores para
que confirmem o recebimento dos valores mencionados, por outro lado acrescenta que
o detalhamento do serviço descumpriria o Código de Ética Médica.
Em relação à omissão de rendimentos imputada, afirma que caberia ao fisco
provar o recebimento efetivo pelo contribuinte que teria que fazer prova negativa.
Por fim requereu a procedência da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000226/2009-39

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE DEDUÇÕES.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação. Devem ser glosadas as deduções de
despesas não comprovadas com documentos idôneos. Art. 8o da Lei 9.250/95 e 73 do
RIR/99.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O contribuinte deve informar todos os rendimentos auferidos durante o ano calendário
para apurar o imposto sobre a renda na Declaração de Ajuste do exercício. A dedução
de honorários advocatícios pagos em decorrência de ação judicial é cabível somente
sobre as verbas tributáveis. Artigo 7o da Lei 9.250/95.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada pelos documentos juntados aos autos
b) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos
d) cabimento de diligência do Fisco para demonstrar os fatos que fundamentaram
o lançamento
e) tempestividade do recurso voluntário
f) a omissão de rendimentos não pode ser fundamentada apenas nas DIRF das
fontes pagadoras, impondo ao recorrente prova negativa e ônus probatório impossível de que não
recebeu os valores
g) cabimento de diligência do Fisco para demonstrar os fatos que fundamentaram
o lançamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a infração sobre
a omissão dos rendimentos recebidos da Associação Beneficente Israelita do Rio de Janeiro,
CNPJ no 33.722.224/0001-56, no valor total de R$ 4.078,26 e da CAARJ, CNPJ no
32.755.174/0001-13, no valor de R$ 0,68.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000226/2009-39

Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
As matérias constantes na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário são
as deduções indevida de instrução, no valor de R$ 1.998,00; de despesas médicas, no valor
total de R$ 20.331,30 e a omissão de rendimentos recebidos de Gama Saúde, CNPJ no
02.009.924/0001-84, no valor total de R$ 960,45 e de Medservice Administradora de Planos de
Saúde S.A., CNPJ no 57.746.455/0001-78, no valor de R$ 1.667,20.
Do Mérito
Da Glosa sobre Despesas com Instrução
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 11), apontados pela autoridade
lançadora:
Glosa do valor de R$ 1.998,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
com Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
O Termo Circunstanciado (e-fls. 42/45), emitido pela Equipe de Fiscalização da
DRF/RJII, analisou previamente a impugnação e registrou o seguinte:
7.2) Quanto às despesas médicas, despesas com instrução e omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, os representantes legais não trazem aos
autos deste processo documentação e/ou fatos necessários à revisão de oficio,
inclusive solicitado no Termo de Intimação Fiscal supracitado.
...
Outrossim, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes,
desta forma, me manifesto pelo manutenção dos valores ora glosados na presente
notificação, bem como, a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com
compensação de IRRF sobre estes.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000226/2009-39

Já o julgamento anterior, consignou a seguinte motivação para a manutenção desta
glosa (e-fls. 83):
impugnante teve glosada a despesa de instrução cuja dedução foi pleiteada e ao
apresentar impugnação se limitou a contradizer sem apresentar documentos que
comprovassem o pagamento regular dessas despesas com a dependente, deste modo,
há que se manter a glosa de R$ 1.998,00.
Por sua vez, a base legal para despesas dessa natureza se encontra no artigo 81 do
RIR/99, in verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Verifica-se que o óbice apontado pelas autoridades lançadora e julgadora para a
manutenção das glosas sobre as despesas com instrução foi a falta de comprovação dos
dispêndios com instrução da dependente Bruna de Medeiros Basílio.
Com sua impugnação o interessado nada apresentou.
Agora no recurso voluntário apresenta boletos bancários (e-fls. 143/154),
emitidos pelo Colégio Santo Inácio, relativos ao ano-calendário de 2004.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que o recorrente logra
êxito em comprovar seus dispêndios com instrução.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções de despesas com
instrução pleiteadas neste recurso voluntário.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10), apontado pela autoridade
lançadora:
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.' 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste. Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, O contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
20.331,30, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
O Termo Circunstanciado (e-fls. 42/45), emitido pela Equipe de Fiscalização da
DRF/RJII, analisou previamente a impugnação e registrou o seguinte:
7.2) Quanto às despesas médicas, despesas com instrução e omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, os representantes legais não trazem aos
autos deste processo documentação e/ou fatos necessários à revisão de oficio,
inclusive solicitado no Termo de Intimação Fiscal supracitado.
...
Outrossim, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes,
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000226/2009-39

desta forma, me manifesto pelo manutenção dos valores ora glosados na presente
notificação, bem como, a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com
compensação de IRRF sobre estes.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 84), foi
a seguinte:
O contribuinte também não apresentou nenhum documento que comprovasse a
realização das despesas médicas pleiteadas, antes, se limitou a alegações de direito
desguarnecidas de elementos de prova material.
Assim, é forçoso aduzir que nenhum reparo há que se fazer ao lançamento em
questão, pois, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos de prova que possam elidir a imputação da infração. Se a comprovação é
possível e este não a faz de modo satisfatório porque não pode ou porque não quer,
fica sujeito ao lançamento de oficio tal como lavrado.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000226/2009-39

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontados pela autoridade de fiscal para glosar as
despesas médicas foi a falta de comprovação.
Como visto, não foram apresentados, ao julgador de piso, os comprovantes das
despesas médicas.
Agora com sua peça recursal o interessado colacionou recibos, demonstrativo de
segurados e comprovante de rendimentos (e-fls. 139/142).
Pois bem.
Após analisar todos os documentos apresentados entendo que podem ser
restabelecidas integralmente as deduções com despesas médicas dos seguintes profissionais:
Felipe Carvalho, Slamad Fernandes e Sylvio Leite, no valor total de R$ 2.600,00.
Relativamente a despesas com plano Bradesco Saúde, considerando o
demonstrativo (e-fls. 141), emitido pela seguradora, entendo que é possível acatar os
pagamentos realizados em prol do sujeito passivo, no valor de R$ 853,01. Já os pagamentos
realizados em benefício de Claudia Silva de Melo não podem ser aceitos em virtude de a mesma
não constar como dependente do interessado em sua DIRPF.
Já o comprovante de rendimentos (e-fls. 142), emitido pela Clínica Médico
Cirúrgica Botafogo, aponta em suas informações complementares o pagamento de R$ 2.425,70,
relativamente a plano de saúde, contudo tal valor não pode ser acatado, tendo em vista que o
mesmo não indica os respectivos beneficiários, impossibilitando, assim, a identificação das
pessoas que o compõem, bem como seus respectivos valores de forma individualizada.
Finalmente, em relação a glosa de deduções com os demais profissionais da área
de saúde, entendo que não há reparos a ser feito no lançamento, pois o interessado não
apresentou comprovantes dos respectivos dispêndios com Raphael Bezerra, Gláucio Boechat,
Ana Paula e Fernando Maurício.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas médicas,
no valor total de R$ 3.453,01 .
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Da autuação sobre omissão de rendimentos o interessado, em grau recursal, as
contesta apenas de forma parcial, argumentando, em síntese, o que segue:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000226/2009-39

34. O contribuinte informa que realizou busca em sua escrita contábil, todavia
não encontrou qualquer recebimento dos alegados valores em questão: GAMA
SAÚDE
LTDA.
(CNPJ
n°
02.009.924/0001-84)
e
da
MEDSERVICE
ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. (CNPJ 57.746.455/0001-78),
motivo pelo qual deixou de incluí-los em sua declaração.
...
36. Destaca-se que por ser médico o recorrente prestar serviço para pacientes
vinculados a diversos planos de saúde recebendo, portanto, de diversas fontes. Sendo
praxe normal no mercado em que atua que pequenos valores não sejam pagos
imediatamente, pelos planos, notadamente pelos pequenos planos. Isto é, os planos de
saúde esperam o acumulo de valores mais expressivos para que então seja realizada
uma única transferência bancária.
37. E como os valores envolvidos são pequenos, é habitual que os planos não
repassem aos médicos, e por envolver baixo valor, os médicos não tem interesse em
cobrar dos planos.
38. Destaca-se que o que se trata aqui de omissão de rendimento de apenas R$
960,45 e R$ 1.667,20, respectivamente, o que não perfaz nem o valor de R$ 140,00 ao
mês.
39. Dessa forma, é totalmente plausível acreditar que as fontes pagadoras
possam ter indicados o CPF do recorrente nas DIRFs, mas não terem executado o
efeito pagamento ao ora recorrente.
40. O recorrente apenas imagina o que possa ter ocorrido, pois é cediço que a
glosa de valores por omissão de receitas requer prova segura da ocorrência do fato
gerador do tributo. A simples presunção de omissão de renda tributável com base na
indicação em DIRF de ingresso ao realizar uma busca por CPF é completamente
inconstitucional.
41. A autoridade fiscal, no momento da apuração dos fatos, não se deu ao
trabalho de apurar de apurar sequer se houve alguma transferência financeira ao
recorrente, ou a existência de qualquer acréscimo patrimonial da conta do
contribuinte, limitando-se, somente, a afirmar que este teria omitido pagamentos com
base em informações de terceiros (DIRFs).
42. Destaca-se que sequer à anexado ao processo as supostas DIRFs, o que
impossibilita o recorrente de analisá-las e impugná-las.
Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 69/74) o interessado já havia
argumentado que desconhecia o recebimento destes valores.
Pois bem.
Normalmente, em lides desta natureza, costumo converter o julgamento em
diligência com o objetivo de que a fonte pagadora confirme as informações prestadas em DIRF
ao fisco., contudo entendo que s.m.j., esta conduta não deve ser aplicada a este caso concreto
devido ao custo-benefício envolvido.
Conforme informa o recorrente os valores tidos como omitidos são módicos e dos
autos não consta a DIRF que dá suporte ao respectivo lançamento.
Além disso, não podemos desconsiderar o tempo decorrido da ocorrência destes
fatos geradores. Aproximadamente 18 anos já se passaram o que torna precária a busca por
documentos mediante circularização junto às fontes pagadoras.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000226/2009-39

Com efeito, no presente caso, temos um lançamento por omissão cujo único
suporte está contido em informação por DIRF que não consta dos autos.
Pelo exposto, entendo que estamos diante de razoável dúvida quanto à ocorrência
de seu fato gerador.
E embora haja interpretações doutrinárias diversas sobre o alcance do artigo 112
do CTN, abaixo transcrito, sobre a obrigação principal, entendo que cabe a sua aplicação nesta
lide administrativa.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta- -
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I – à capitulação legal do fato;
II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III – à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Assim voto pela exclusão da infração de omissão sobre os rendimentos pagos
por Gama Saúde LTDA. e Medservice Administradora de Planos de Saúde S.A.
Da Solicitação de Diligência
Quanto ao pedido para que o feito seja convertido em diligência pelo interessado,
relativamente as despesas médicas, conforme transcrito abaixo:
30. Cabe, também, à Fisco o dever de demonstrar os fatos que fundamentam a
sua pretensão creditícia. Frise-se que, no caso em tela, o recorrente não se negou a
trazer aos autos elementos que provem que as deduções são devidas. Além de fornecer
os recibos de despesas médicas, que não foram aceitos, requereu a expedição de
ofícios aos beneficiários dos pagamentos para que estes possam confirmar o
recebimento dos valores e sanar qualquer dúvida que, eventualmente, possa existir
sobre a veracidade de suas alegações.
31. Sendo assim, também aqui, não há que se falar em dedução indevida por
ausência de comprovação, razão pela qual se impõe necessária a exclusão das glosas
realizadas sob esse argumento.
32. Caso assim não se entenda, requerer seja o feito convertido em diligencia e
oficiado os beneficiários para atestarem o acima alegado.
Esclarecemos que, no caso das deduções fiscais, a legislação tributária estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando
para ele o ônus probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.577 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000226/2009-39

legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Desta forma, com base no artigo 18 do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito, nego
o pedido de diligência.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito parcial em
comprovar a regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme
acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer integralmente a dedução com despesas de
instrução, parcialmente as médicas, no valor total de R$ 3.453,01 e excluir da base de cálculo
desta notificação de lançamento a infração de omissão de rendimentos relativa a Gama Saúde
Ltda. e a Medservice Administradora de Planos de Saúde S.A.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 166
DF CARF MF
Original